Tribunal: STF
Processo: RE 1434717
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação — Recurso voluntário autárquico e Reexame necessário — Acidente de trabalho — Auxilio-acidente — Laudo pericial que atesta a presença de incapacidade parcial e permanente — Lesão na coluna — Acidente in itinere - Presentes nexo e redução da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxilio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da indevida alta médica do auxilio doença, além de abono anual - Sentença mantida — Recurso voluntário desprovido. Recurso de ofício parcialmente provido” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República. 



    Argumenta que, ”em relação à correção monetária e juros relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da requisição de precatório, permanece plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês” (fl. 5, e-doc. 14).



    Sustenta que, “observado que na decisão recorrida a autarquia foi condenada ao pagamento das parcelas em atraso com incidência de critérios diferentes dos elencados no art. 5º da Lei 11.960/2009, tido por inconstitucional na decisão recorrida, cabe requerer a reforma do julgado nesse particular” (fl. 10, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para afastar a utilização de critérios de correção monetária e juros de mora para parcelas anteriores à inscrição em precatório/RPV em desacordo com o estabelecido no art. 5º da Lei 11.960/2009, especialmente considerando que a decisão proferida nas ADIS 4357 e 4425 considerou inconstitucional a utilização dos índices mencionados no art. 5º da referida Lei apenas para os valores devidos pela Fazenda Pública após a inscrição em precatório” (fl. 10, e-doc. 14). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “Acidente de Trabalho — Índice de atualização monetária dos valores atrasados — Aplicação do índice previsto na Lei n. 11.960/09 - Multiplicidade de recursos - Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE n. 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos - Acórdão proferido por este E. Tribunal que afasta o emprego do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança - Aplicação do artigo 1.040, inciso II do CPC em vigor -Juízo de retratação não exercido, com observação” (e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



     



    “Em decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947, declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei n. 11.960109, como critério de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública. 



    Houve interposição de embargos de declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.



    E, no dia 03 de outubro de 2019, o E. Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos, entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando, então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto na Lei n. 11.960109, desde sua vigência.



    Em outras palavras, a tese defendida pelo v. acórdão retratando prevaleceu, qual seja, inaplicabilidade do índice previsto na Lei n. 11.960/09.



    Oportunamente, será definido o índice que substituirá a TR. 



    Vale consignar, por oportuno, que o INSS após o julgamento do recurso de apelação, não buscou, em nenhum momento, a utilização do INPC, apenas insistiu na aplicação da TR. 



    Desta forma, não exerço o juízo de retratação previsto no atual art. 1.040, inciso II, do CPC, mantendo o v. julgado de fls. 166/173, tal como lançado” (fl. 3, e-doc. 18).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput ), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).



    5. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento quanto à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, assentando a nulidade da aplicação do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    6. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confira-se o seguinte julgado:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu , não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora